Tribunal: STF
Processo: CC 8153
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DE PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.